Tribunal: TJBA
Processo: 8049893-37.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8049893-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado AUTOR: ZENILDO DE SOUZA CORREIA e outros (6) Advogado(s): DARCKSON VIEIRA SANTOS REU: CARLOS ALBERTO JOSE DE SOUZA e outros (12) Advogado(s):ALEKSANDRO LINCOLN CARDOSO LESSA, FERNANDA CERQUEIRA CAMPOS LUNA ACORDÃO Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ERRO DE FATO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, visando à desconstituição de acórdão que, em sede de ação ordinária, manteve sentença de improcedência dos pedidos formulados por herdeiros sobre suposto condomínio em jazida mineral explorada por outro herdeiro, após partilha de bens. A parte autora alegou erro de fato quanto à existência de acordo verbal entre os herdeiros, não reconhecido no julgado rescindendo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há coisa julgada impeditiva da ação rescisória, em razão da anterior homologação da partilha no inventário; (ii) saber se há ilegitimidade passiva de cônjuges dos herdeiros para compor o polo passivo da ação; (iii) saber se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao não reconhecer acordo verbal entre herdeiros sobre terreno onde se localiza jazida mineral. III. Razões de decidir 3. A preliminar de coisa julgada foi rejeitada, pois a ação rescisória tem por objeto o acórdão proferido na ação ordinária, e não a sentença homologatória da partilha, sendo matérias distintas. 4. A preliminar de ilegitimidade passiva também foi rejeitada, diante da ausência de informações suficientes nos autos sobre o regime de bens e a data dos casamentos dos cônjuges citados, recomendando-se, por prudência, sua manutenção no polo passivo. 5. Determinou-se a retificação do valor da causa para R$ 1.000.000,00. 6. No mérito, entendeu-se que não se verifica erro de fato, pois a existência do condomínio sobre a jazida mineral foi amplamente discutida e analisada no acórdão rescindendo, que concluiu pela ausência de provas suficientes. 7. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadmissível nova valoração das provas já apreciadas. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Valor da causa retificado. Pedido rescisório improcedente. Tese de julgamento: “1. Não configura erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, a decisão judicial que expressamente examina e afasta a tese de existência de fato, com base na valoração do conjunto probatório.; 2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já apreciada sob o prisma da prova.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VIII e §1º; 85, §2º; 931; 937, VI, 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF - AR: 2949 MG, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2023 PUBLIC 06-06-2023; STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória nº 8049893-37.2022.8.05.0000, sendo autores Zenildo de Souza Correia e outros e, réu, o Espólio de Carlito Ribeiro de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, determinar a retificação do valor da causa, conhecer e julgar improcedente o pedido rescisório, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator